Tribunal: TJBA
Processo: 8054603-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054603-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO VILA DO MAR

Advogado(s)
:
JONATAS NERY FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL NA FASE DE CONHECIMENTO APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 9º, II DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8054603-32.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros
e Agravado
CONDOMINIO VILA DO MAR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.